Tribunal: STF
Processo: ARE 1286539
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 14, p. 25-27): 
    “EMENTA: Agravo Regimental em Duplo Grau de Jurisdição e Apelação Cível. Ação ordinária revisional de benefício previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela. Oficial de Registro de Pessoa Jurídica, Título e Documentos e Protestos, Tabelião de Notas e Escrivão. 
    I - Proventos reajustados. Procedência parcial do pedido exordial. Reajuste de acordo com o Regime Geral de Previdência Social. Aplicabilidade da Lei Estadual n° 15.150/2005. A pretensão de atualização do beneficio previdenciário segundo os índices utilizados no reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, encontra amparo no artigo 15, da Lei Estadual n. 15.150/2005. Ademais, vale ressaltar ter sido declarada pela Corte Especial deste Tribunal de Justiça a constitucionalidade do artigo 15 da Lei Estadual n. 15.150/2005. 
    II - Condenação da Fazenda Pública. Juros de mora. Deverão ser aplicados juros de mora de 6% ao ano até a edição da Lei n. 11.960/09 e, a partir daí, os mesmos índices oficiais de remuneração básica e juros 1111 aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1°-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. 
    III - Condenação da Fazenda Pública. Correção monetária. Art. 1°- F da Lei n. 9.494/97. Alterações introduzidas pela Lei n. 11.960/09. Declaração parcial de inconstitucionalidade do artigo 5° da Lei n. 11.960/09. Em relação à correção monetária, deverá ser aplicado o INPC, até a data de entrada lo em vigor da Lei n. 11.960, publicada em 30/06/2009, que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, a partir da qual deve incidir o IPCA com índice de correção. 
    IV - Nenhum elemento a ensejar a reconsideração da decisão. Não trazendo o agravante nenhum elemento capaz de sustentar a pleiteada reconsideração da decisão proferida em sede de apelo e duplo grau de jurisdição, deve ser desprovido o agravo A regimental, mantendo-se incólume a decisão vergastada. 
    V - Prequestionamento. Ao Poder Judiciário não é dada a atribuição de órgão consultivo, descabendo a este se manifestar expressamente sobre cada dispositivo legal mencionado pelos litigantes, mas sim resolver a questão posta em Juízo. 
    Agravo Regimental conhecido e desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 11).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 18; 40; 201; e 236 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 22, p. 12):
    “(...) não poderia o legislador estadual ter abdicado da sua autonomia e aprovado lei vinculando os reajustes dos proventos e pensões de "agentes públicos por delegação" aos índices previstos para atualização dos benefícios do regime previdenciário mantido pela União Federal. 
    Não há dúvida de que a decisão em tela contrariou a Constituição Federal e, por isso, deve ser reformada. Realmente, ao aplicar o art. 15 da Lei Estadual 15.150/2005, o TJGO terminou por contrariar o art. 18 da Constituição Federal. 
    É inegável que o art. 15 da Lei Estadual 15.150/2005 padece de flagrante inconstitucionalidade tendo em vista os ditames do art. 18, caput, da Constituição Federal, ao impor aos entes federados a aplicação de índices afetos ao regime geral, ferindo a sua autonomia de forma a determinar o reajuste uniforme aos diversos entes políticos da federação, sem atentar para as suas peculiaridades e possibilidades financeiras e orçamentárias.”
    O Vice-Presidência do TJ/GO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 29).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 15.150/2005), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 412/2009, LEIS 5.504/1994 E 11.644/2013 E DECRETO 949/2009 DO MUNICÍPIO DE UBERABA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. JUSTIÇA GRATUITA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUSPENSÃO EX LEGE DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.172.878-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICACÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. LEI ESTADUAL 10.460/88. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de incorporação aos proventos do ora Agravado da gratificação de maior valor que tenha percebido até a promulgação da EC 20/98, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 10.460/88). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC (Súmula 512 do STF).” (ARE 1.107.684-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2018).
    Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente